Tribunal: TJSP
Processo: 2039866-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2039866-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARTUR LATINI, é agravada LARISSA ROBERTA GELLY SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22773
Agravo de Instrumento no 2039866-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ARTUR LATINI
Agravado: LARISSA ROBERTA GELLY SILVA
Juiz prolator da sentença: Carolina Bertholazzi
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório
de sentença. Sentença que condicionou o desconto
na folha de pagamento do executado ao trânsito
em julgado, sem interposição recursal por parte
da
executada.
Decisão
que
determinou
a
expedição de ofício à Fazenda Estadual para
efetivação do desconto antes do trânsito em
julgado
da
sentença
executada.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou ao
executado o pagamento do valor fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias,
determinando, ainda, a expedição de ofício à Fazenda Estadual para desconto na
folha de pagamento do executado em relação à pensão por morte.
Sustenta o agravante, em síntese, que a sentença foi expressa
ao consignar que os descontos na folha de pagamento do requerido em relação às
parcelas vincendas da pensão estariam condicionados ao trânsito em julgado,
condição contra a qual não houve interposição de recurso por parte da autora.
Requer seja determinada a não expedição ou a revogação de ofício para desconto
em folha até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Requer efeito
suspensivo (fls. 01/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O pedido liminar foi deferido (fl. 87).
Não houve resposta (fl. 92).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o ora agravante ao
pagamento de indenização por danos morais bem como pensão mensal, no
importe de 1/3 (um terço) de seus vencimentos, até a autora completar 25 anos de
idade. As parcelas vencidas durante o desenvolvimento deste feito deverão ser
pagas de uma só vez, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da data
do óbito, 27/02/2010. Já as prestações vincendas, após o trânsito em julgado,
deverão ser descontadas diretamente da folha de pagamento do requerido (...)
(fl. 22 dos autos do cumprimento provisório - 0001602-22.2020.8.26.0003).
Nesse contexto, é de relevo ressaltar que a autora não interpôs
recurso de apelação contra a sentença que, de fato, como acima referido,
condicionou especificamente os descontos das prestações vincendas na folha de
pagamento do ora agravante ao trânsito em julgado.
De tal sorte que, a despeito dos argumentos invocados pela
exequente, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de obstar o
cumprimento provisório da sentença especificamente quanto aos descontos em
folha das prestações mensais até o trânsito em julgado como requer o agravante.
Destarte, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora